Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-23.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da ofendida, que reconheceu o réu em ambas oportunidades, não maculadas pela pueril e escoteira negativa do réu que alegou sequer lembrar onde estava no momento dos fatos – Alegação, tardia, de nulidade no depoimento da adolescente, colhido ao lado de sua curadora –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da ofendida, que reconheceu o réu em ambas oportunidades, não maculadas pela pueril e escoteira negativa do réu que alegou sequer lembrar onde estava no momento dos fatos – Alegação, tardia, de nulidade no depoimento da adolescente, colhido ao lado de sua curadora – Ausência de prejuízo que, inclusive, sequer foi apontado – Dosimetria e regime prisional adequados – Recurso defensivo desprovido.